Tribunal: TJMT
Processo: 1012956-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos etc.
I – Informação prestada pelo DEJAUX (ID 47300495) quanto à existência de recurso distribuído anteriormente sobre a mesma lide, nos quais figurou como relator o Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Apelação em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =